Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733475-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID de origem 136394909) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Flávio Moreira Bignon, indeferiu penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre o salário do devedor para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 39975197), o agravante argumenta que, à luz da jurisprudência do c. STJ e desse e. TJDFT, seria possível a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial até o percentual de 30% (trinta por cento), desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial. Na hipótese, teria pleiteado penhora de percentual inferior, no importe de 20% (vinte por cento), o que seria incapaz de colocar em risco a subsistência do executado. Destaca ter empreendido todas as diligências possíveis em busca de patrimônio penhorável em nome do executado, sem sucesso. Aponta estar ultrapassado o entendimento jurisprudencial utilizado como suporte argumentativo para a decisão agravada. Sobre o aspecto, acosta precedentes recentes que entende amparar sua tese. Acrescenta, ainda, ter sido realizado acordo extrajudicial homologado pelo Juízo de origem, no qual teria sido previsto expressamente a autorização do devedor para penhora do percentual de até 30% (trinta por cento) sobre o seu salário para quitação da dívida. Nesse contexto, entende viável e justa a penhora no percentual pleiteado. Aduz estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora salarial vindicada. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir a penhora salarial no importe de 20% (vinte por cento). No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de deferir a penhora parcial do salário do devedor, até a quitação integral da dívida. Preparo recolhido (IDs 39975206 e 39975205). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Contudo, no presente caso, não foi demonstrado pelo agravante qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, observa-se, a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.